Tribunal: TJPA
Processo: 0802230-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802230-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GARDEL MOITA DE AGUIAR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº 0802230-78.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: GARDEL MOITA DE AGUIAR

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO

ADVOGADO: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Gardel Moita de Aguiar contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, consubstanciada no protocolo do recurso após o prazo legal de 15 dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro na contagem do prazo que fundamentou a decisão monocrática de intempestividade do agravo de instrumento; (ii) examinar se o agravante cumpriu o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática corretamente conclui pela intempestividade do agravo de instrumento, protocolado em 19/02/2024, quando o prazo legal encerrava-se em 09/02/2024, não havendo comprovação de feriado local ou suspensão do expediente.

4.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o não cumprimento do prazo legal para interposição de recurso implica sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

5.

No agravo interno, o recorrente não impugna especificamente o fundamento da decisão agravada — a intempestividade — limitando-se a discutir o mérito e a gratuidade de justiça, sem infirmar os motivos da decisão recorrida, o que enseja o não conhecimento do recurso.

6.

De acordo com o art. 1.021, § 1º, do CPC e a Súmula 182 do STJ, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso interposto fora do prazo legal é manifestamente intempestivo e, por isso, inadmissível.

2.

É incabível o conhecimento do agravo interno quando o recorrente deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

3.

A ausência de impugnação específica constitui vício formal que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.942.013/RS, rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26/03/2025; TJ-SP, AI 0100079-23.2020.8.26.9043, Rel. Des. José Daniel Dinis Gonçalves, j. 20/08/2020; TJ-RS, AI 52312409320218217000, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 22/11/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802230-78.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: GARDEL MOITA DE AGUIAR

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO

ADVOGADO: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pela
GARDEL MOITA DE AGUIAR
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC, em razão de sua intempestividade.

Sustenta que a decisão violou os artigos 98 e 99 do CPC, ao não reconhecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, tampouco oportunizar sua comprovação, conforme exige o §2º do art. 99.

Alega que o indeferimento representa afronta ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF), ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF), ao devido processo legal e à dignidade da pessoa humana.

Defende que a contratação de advogado particular não descaracteriza a hipossuficiência e cita jurisprudência do STJ que reforça essa posição.

Requer a reforma da decisão para concessão da gratuidade de justiça, afastamento dos efeitos da mora e, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado.

O Banco Bradesco Financiamentos S/A apresentou contraminuta, opondo-se à concessão do benefício da justiça gratuita.

Sustenta que, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa (
juris tantum
), esta pode ser afastada diante da ausência de qualquer comprovação documental da alegada insuficiência financeira.

Alega que o agravante não juntou aos autos elementos mínimos, como declaração de imposto de renda, extratos bancários ou comprovantes de despesas, o que compromete a credibilidade da alegação de pobreza. Ressalta que a banalização do instituto deve ser evitada, e que a mera afirmação genérica não obriga o juízo a deferir o benefício.

Requer, portanto, o não provimento do agravo e a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade, como medida de justiça.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0802230-78.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: GARDEL MOITA DE AGUIAR

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO

ADVOGADO: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A controvérsia dos presentes autos cinge-se a analisar se este Juízo agiu com desacerto ao negar seguimento ao recurso subjacente a este agravo, oportunidade que consignei a absoluta intempestividade do recurso:

“Compulsando os autos, verifica-se que o Recurso não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade, uma vez que, conforme registrado no relatório a decisão foi publicada no Diário Eletrônico de Justiça Nacional em 18/01/2024 (quinta-feira), tendo o autor ficado ciente no dia 19/01/2024 (sexta-feira).

A partir do primeiro dia útil seguinte da ciência do autor, iniciou-se o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 224, caput c/c art. 219 do Código de Processo Civil, que assim preceituam, respectivamente:

"Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

........................................................................................................

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais."

Com efeito, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, deveria o recorrente ter interposto o recurso de agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Tendo em vista o prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5º do CPC), o termo final para interposição do recurso seria o dia 09/02/2024 (sexta-feira), vez que a parte não fez prova de que houve feriado local ou suspensão de expediente nesta data.

Não obstante, o recurso foi protocolado tão somente no dia 19/02/2024 (segunda-feira).

Dentro desse contexto, não há dúvidas de que o presente agravo foi manejado intempestivamente, e, por isso, é ele inadmissível, e não deve ser conhecido.

Nesse sentido, veja-se:

“A C Ó R D Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTEMPESTIVO – NAO CONHECIMENTO. Agravo de instrumento protocolizado fora do prazo de interposição, nos termos do artigo 1.003, § 5º, do CPC. Recurso interposto fora do prazo. Não conhecimento”. (TJ-SP - AI: 01000792320208269043 SP 0100079-23.2020.8.26.9043, Relator: José Daniel Dinis Gonçalves, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/08/2020).

........................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. Hipótese em que o agravo de instrumento é manifestamente intempestivo, pois interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do NCPC, contado da ciência da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência postulada. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”. (TJ-RS - AI: 52312409320218217000 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 22/11/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2021).
Saliente-se que decidir de outro modo seria o mesmo que negar eficácia ao estabelecido na lei processual, deixando de aplicar a atual legislação, que se encontra em plena vigência, sendo que, se, por um lado, o direito não pode ficar adstrito a meras formalidades, tendo em vista o princípio da instrumentalidade, também não pode fechar os olhos à ausência de requisitos essenciais à procedibilidade recursal, capazes de obstar o seguimento do próprio ato processual praticado.

Assim, nos termos do
art. 932, III, do CPC
, o recurso se mostra manifestamente
inadmissível
, pois "com o fito de atalhar, num momento previsível, a possibilidade de recorrer das resoluções judiciais, todo recurso há de ser interposto antes de findar o prazo previsto em lei, sob pena de preclusão. Interposto o recurso além do prazo, ele é inadmissível, porque intempestivo" (ARAKEN DE ASSIS, Manual dos recursos, 2a ed., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 183).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, porque manifestamente intempestivo”.

Ocorre que, como descrito no relatório do agravo interno, a parte recorrente nada mencionou sobre a decisão obstativa, que buscou debater a questão meritória sem, contudo, enfrentar o motivo central que impossibilita o conhecimento do recurso, ou seja, a sua intempestividade.

Com efeito, relativamente a impugnação recursal do recorrente, verifico que o mesmo não impugnou especificamente as questões ventiladas em decisão aptas a infirmar a manutenção do julgado. Tal fato, em vista da jurisprudência pátria, seria o suficiente para sequer se conhecer do recurso apresentado.

O recurso contra a decisão judicial visa, à evidência e por excelência, corrigir ou possibilitar a correção , se for o caso, do
error in procedendo
e/ou
error in iudicando
lançados pelo órgão julgador singular.

A falta de tal impugnação, por conseguinte, impede o exame do acerto ou descompasso da decisão atacada.

Assim, sem que a Agravante tenha atacado de forma particular e específica a Decisão, não se conhece desta parte do recurso. Neste sentido é a lição do Prof. José Carlos Barbosa Moreira:

"As razões de apelação (‘fundamentos de fato e de direito’), que podem constar da própria petição ou serem oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do Agravante viciam a Decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Tem- se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com teor da Decisão."
(Comentários ao Código de Processo Civil. 11a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, Vol. V, p. 423).

Neste mesmo sentido também a jurisprudência:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. DILAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO REGULAR. PREMISSA FÁ TICA INCONTROVERSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso
. 2. O conhecimento do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7 desta Corte, pois é incontroversa a premissa fática de que a prorrogação do prazo processual, além de ter sido concedida de ofício, ocorreu após o término do prazo regular. 3. Agravo interno não conhecido”.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.942.013/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025 - destaquei).

Por todo o exposto e considerando que a parte agravante descuidou-se, por completo, do ônus processual que impõe ao autor do recurso o dever de promover o ataque específico dos fundamentos que amparam a decisão recorrida, não há como conhecer do presente recurso.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo não conhecimento do agravo interno
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/05/2025